Tribunal: TJDFT
Processo: 0715507-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715507-90.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POUSADA VILLA DAS PEDRAS LTDA - ME AGRAVADO: O. P. DE TOLEDO RAMOS &amp; CIA LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da ação de obrigação de não fazer que indeferiu o pedido de tutela de urgência requerida pela autora, ora agravante, consistente em determinar que a ré/agravada se abstenha de utilizar a marca “Vila das Pedras” ou “Villa das Pedras” no seu título do estabelecimento/nome fantasia, nos produtos de sua comercialização, em sites ou qualquer outro veículo da internet, placas e/ou propagandas. A agravante afirma que a decisão agravada contém dois equívocos: i) quanto à data da ciência do uso indevido do nome da agravante pela agravada; ii) mesmo que os estabelecimentos estejam localizados em estados diversos, a lei garante a proteção da marca em todo o território nacional. Sustenta que tomou conhecimento do uso indevido do seu nome pela agravada em meados do ano passado (2019), e não em 2018. Alega que tentava um acordo com a agravada desde a resposta da notificação extrajudicial, mas quando vislumbrou que não havia mais diálogo, ingressou com a presente ação. Assegura que é incontroverso que a agravante é titular da marca junto ao INPI, com domínio da marca na rede mundial de computadores; que ambas as partes atuam no mesmo ramo de atividade; e que ambas as partes usam o mesmo meio de captação de clientes, sites de hospedagens, propagandas veiculadas nas mídias sociais e toda a internet. Argumenta que a Lei n. 9.279/1996 e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preceituam a proteção do adquirente do registro em âmbito nacional, e que o art. 5o, inc. XXIX, da Constituição Federal, garante proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos. Acrescenta que nos tempos atuais, quase a totalidade das propagandas e informações ocorrem na rede mundial de computadores, onde os dados são compartilhados para todos em âmbito nacional, e não apenas regional. Assim, a decisão que entende que por estarem em estados distintos não enseja concorrência desleal ou confusão entre os consumidores está equivocada. Pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que a agravada se abstenha de utilizar a marca “Vila das Pedras” ou “Villa das Pedras” no seu título do estabelecimento/nome fantasia, nos produtos de sua comercialização, em sites ou qualquer outro veículo da internet, placas e/ou propagandas. No mérito, pleiteia o provimento do recurso. Sem preparo, haja vista a gratuidade de justiça concedida à agravante. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento deste recurso, os requisitos não se fazem presentes. Pela documentação colacionada nos autos, há indícios de que existem mais estabelecimentos do mesmo segmento de negócio, além do que pertence à agravada, que utilizam a grafia igual ou assemelhada à marca da agravante. Não se mostra efetivo, portanto, compelir apenas a agravada a deixar de usar o nome, na medida em que os eventuais danos alegados pela agravante poderão ocorrer pela atividade de outros estabelecimentos que não fazem parte da demanda, o que esvazia o sentido da tutela ora requerida. Ademais, a concessão da tutela, neste instante, não comparece prudente, por importar em satisfação da pretensão, eis que este é o pedido inicial. Cabe registrar, ainda, que a presente via recursal é inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório, tendo em vista que o agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora. A matéria, portanto, deverá ser devidamente esclarecida perante o Juízo de Primeiro Grau, respeitados os trâmites processuais, através dos quais poder-se-á trazer a lume eventuais práticas ilícitas perpetradas pela parte agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal ao presente agravo de instrumento e recebo-o somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 17 de junho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 10